Tribunal: STF
Processo: Rcl 81888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vânia Luz Maragno, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, no Processo nº 5002974-43.2021.4.03.6183, mediante a qual o Órgão reclamado teria deixado de observar o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral) e nas ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF.

    2. O reclamante narra que “ingressou com ação judicial, perante ao Juízo Reclamado, a qual tramita sob o nº 5002974-43.2021.4.03.6183, buscando, na popularmente denominada Revisão da Vida Toda, a aplicação da regra mais benéfica à Aposentadoria por Idade (NB 41/149.433.344-6) que instituiu a Pensão por Morte (NB 21/199.119.932-2), in casu, a regra definitiva (art. 29, I, da Lei nº 8.213/91)”.
    3. Noticia que o Juízo reclamado decidiu pela decadência do direito pleiteado, entendimento mantido em sede de apelação. Informa que, na sequência, o INSS deu início ao cumprimento da sentença, na qual postula o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados.

    4. Discorre que apresentou impugnação, com base nas decisões proferidas nas ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF. Todavia, a autoridade reclamada entendeu pelo prosseguimento do feito, ante a inaplicabilidade dos paradigmas à fase processual dos autos.

    5. Requer, liminarmente, “o deferimento de tutela de evidência, inaudita altera parte, cassando a sentença que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Reclamante nos autos nº 5002974-43.2021.4.03.6183, determinando-se a readequação do julgado, seguindo o v. acórdão desta Corte Superior, proveniente do segundo Embargos de Declaração nas ADI`s nos 2110 e 2111, e corroborado pelos aclaratórios, no Tema nº 1.102.” No mérito, busca a procedência do pedido, “tornando-se definitiva a decisão que, em tutela de evidência, antecipou a apreciação do mérito”. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

    8. No caso vertente, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou a ordem proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:

“(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 
De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.
Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”

    9. Sustenta-se, ainda, que a autoridade reclamada teria violado a conclusão adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento conjunto das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF (Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2024, p. 24/05/2024), cuja decisão de julgamento foi assim redigida: 

“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024.” 

    10. Pois bem. Conforme relatado, no caso em tela, aponta-se como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5002974-43.2021.4.03.6183, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 5; destaques no original):

“Trata-se de impugnação apresentada pela PARTE EXEQUENTE à cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença, ao argumento de que, conforme decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADIs n.º 2.110 e 2.111, não seriam devidos honorários nas ações de “revisão da vida toda”. 
Entretanto, verifica-se que a verba honorária em questão já foi expressamente arbitrada em título judicial transitado em julgado, razão pela qual se encontra acobertada pela coisa julgada material (arts. 502 e 505 do CPC), tornando-se imutável e indiscutível nesta fase executiva. 
Ademais, ainda que as ADIs 2.110 e 2.111 prevejam hipótese excepcional de afastamento de honorários em determinadas situações, tal entendimento não retroage para atingir decisões já cobertas pela coisa julgada, nem afasta a regra geral inscrita no art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe à parte sucumbente o pagamento de honorários advocatícios. 
Diante do exposto, RECONHEÇO o direito do INSS ao recebimento dos honorários advocatícios, nos exatos termos já fixados no título executivo.”

    11. Compulsando os autos, constata-se que o trânsito em julgado da decisão em que arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, ocorreu em 22/08/2024. Por isso mesmo, a autoridade reclamada assentou a impropriedade do pedido formulado pela parte ora reclamante, haja vista a formação da coisa julgada material. 

    12. Revela-se, portanto, nesse contexto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

    13. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    14. Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo e. Ministro Edson Fachin, ao analisar caso análogo ao presente - de mesma controvérsia e mesma conjuntura processual:

“Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 
Depreende-se que o pedido formulado no processo adjacente foi julgado liminarmente improcedente, ante o reconhecimento da decadência (eDOC 8, p. 278). O recurso inominado interposto foi desprovido (eDOC 8, p. 312). Contra essa decisão, a parte autora manejou recurso especial, o qual não foi conhecido, diante do não cabimento no âmbito dos Juizados Especiais Federais (eDOC 8, p. 336). 
Aviado agravo interno, este não foi conhecido (eDOC 362). Em embargos de declaração, a parte pleiteou a suspensão do processo com base no Tema 1.102, o que foi rejeitado na decisão apontada como reclamada, tendo em vista a ausência de requerimento prévio e, portanto, a ausência de omsisão (eDOC 8, p. 377). 
Como se percebe, não obstante a pretensão autoral, foi reconhecida a decadência na origem, cingindo-se a discussão posterior a pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos, matérias que não se ajustam aos limites do Tema 1.102 da repercussão geral. 
Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. 
Outrossim, a teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 
Diante da inadmissibilidade do recurso especial, por ausência de cabimento nos Juizados Especiais Federais, a matéria de fundo revela-se preclusa. Por conseguinte, não há interesse de agir, nessa quadra processual, no pedido de cassação da decisão reclamada para suspensão do processo. 
Além disso, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a controvérsia ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa.”
(Rcl nº 80.987/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/07/2025, p. 04/07/2025; destaques acrescidos)

    15. No mesmíssimo sentido foram as decisões proferidas nas seguintes reclamações: Rcl nº 81.791/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/07/2025, p. 14/07/2025; Rcl nº 81.137/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/07/2025, p. 02/07/2025; Rcl nº 77.762/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/03/2025, p. 31/03/2025; Rcl nº 75.833/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2025, p. 20/02/2025.

    16. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator